Tribunal: TJES
Processo: 5015524-12.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015524-12.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON
ESTADUAL
–
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – RETIRADA DE OBSTÁCULO IMPEDITIVO DA LEITURA NA CAIXA DO MEDIDOR –
REGULARIZAÇÃO – REGISTRO DO ACÚMULO DO CONSUMO –
AUSÊNCIA DE
VÍCIO DO SERVIÇO –
REGULARIDADE DA COBRANÇA
–
VALOR
COMPATÍVEL COM O CONSUMO –
MULTA ANULADA –
RECURSO
DA REQUERENTE
CONHECIDO E PROVIDO –
RECURSO DA REQUERIDA PREJUDICADO
.

1
. Hipótese em que ficou claro que o faturamento a maior reclamado pela consumidora, decorreu de acúmulo do consumo decorrente de obstáculo à leitura na caixa do medidor, que, após retirado, normalizou a visualização do registro de consumo, sem qualquer reclamação posterior quanto às leituras realizadas.

2
.
Ao não analisar de forma fundamentada todos os fatos e documentos apresentados pelas partes, a deliberação do PROCON, afrontou o princípio da motivação dos atos administrativos e, por consequência, ao mandamento insculpido no art. 5º, LV, da CRFB (ampla defesa e contraditório).

3.
Existindo ilegalidade na imposição da sanção administrativa, imperiosa a interferência do Poder Judiciário a fim de que sejam observadas as diretrizes que norteiam a Administração Pública.

4.
Recurso da requerente conhecido e provido. Sentença reformada. Recurso da requerida prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível da requerente e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, assim como JULGAR PREJUDICADO o recurso da requerida, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON-ES
(parte requerida) e pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(parte requerente) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES – Comarca da Capital –, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reduzir “a multa imposta pelo PROCON Estadual para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”, condenando as partes ao pagamento da metade dos ônus sucumbenciais, fixados os honorários em 10% sobre o valor da multa reduzida.

Nas razões recursais apresentadas no evento 5768391, o requerido/apelante alega, em síntese, que: 1) aplicou multa em desfavor da requerente no valor de R$ 23.155,44 (vinte e três mil e cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) em razão de violação ao Código de Defesa do Consumidor, diante de reclamação individual e isolada relativa à cobrança acima do consumo médio de energia elétrica da reclamante, que não logrou êxito em solucionar a questão administrativamente; 2) em regular procedimento administrativo, fora aplicada a sanção, cuja dosimetria observou os critérios objetivos da normatização regente, resultando em valor razoável da multa; 3) a redução da sanção enfraquece o sistema de proteção ao consumidor; 4) se mantida a redução do valor da multa, deve ser reconhecido que decaiu em parte mínima do pedido.

Já a requerente/apelante, nas razões do evento 5768393, sustenta, resumidamente, que: 1) a autuação não merece subsistir; 2) a reclamação de um único consumidor não fere o interesse público e a tutela não compete ao PROCON; 2) não ficou demonstrada a prática de ato lesivo ao consumidor; 3) não há razoabilidade para aplicação a multa, devendo ser afastada, e, caso mantida, reduzida ainda mais, aplicando os critérios da legislação consumerista.

Primeiramente, destaca-se que não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia
1
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, podendo, inclusive, rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.

No caso dos autos, a multa administrativa foi aplicada à requerente no valor de R$ 23.155,44 (vinte e três mil e cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) em razão do seguinte evento denunciado ao Procon Estadual no dia 04/05/2019 (evento 5768268):

A consumidora (...) alega ser titular da instalação nº 418255, vinculada a reclamada EDP.

Segundo relator, ao receber as faturas de vencimentos 25/02/2019 (R$ 549,77), 25/03/2019 (221,24) e 25/04/2019 (R$ 215,29), ficou surpresa ao identificar o consumo excessivo, não condizente com o seu gasto mensal.

Afirma ainda que não ocorreu nenhuma alteração em sua residência que justificasse um consumo tão elevado registrado nos referidos meses, motivo pelo qual entende que eta fatura foi emitida com valor e registro de consumo irregulares.

Sob o protocolo 300388971 gerado em 18/04/2019 no escritório da reclamada, foi orientada que a cobrança estaria correta, sem a possibilidade de ajuste na fatura.

Por sua vez, a EDP reclamada expôs que “a cobrança questionada trata-se de acúmulo de consumo devido a estimativas de caixa ilegível, o qual foi feito um furo na tampa e agora a empresa está tendo acesso a leitura”, e que “foi realizada a inspeção (...) com a presença do responsável”, e foi constatado o “medidor em perfeito estado de uso”, com destaque de que os faturamentos são realizados através do novo sistema de leitura SLM, com foto da leitura realizada, garantindo sua efetividade.

A EDP também assinalou administrativamente que, após o “conhecimento do teor da resposta da reclamada, foi constatado através de relato da reclamante que a caixa é lacrada pela própria reclamada” (fl. 03 do evento 5768268).

Não acolhida a justificativa da EDP, que ressaltou em defesa que a tampa da caixa de medição estava obstruída, gerando um acúmulo de consumo posteriormente constatado e faturado, com regularização das leituras, trazendo inclusive as fotografias que corroboram suas alegações (evento 5768270), fora aplicada a penalidade pecuniária sob o argumento de que foi demonstrada a má prestação do serviço (evento 5768272).

Irresignada com a aplicação da multa, mantida após recurso administrativo, no qual se entendeu não comprovadas as suas alegações (evento 5768276), a concessionária de energia elétrica ajuizou a presente ação anulatória, defendendo, dentre outros argumentos, a regularidade na correção das faturas.

Analisando detidamente os autos, a despeito dos judiciosos fundamentos lançados na r. sentença recorrida, destaco que a reclamação consumerista que deu causa à aplicação da multa não merece prosperar, razão pela qual não subsiste a situação fática geradora da sanção pecuniária.

Dito isso, reitero a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

Na lição do mestre administrativista José dos Santos Carvalho Filho
2
:

Controle judicial é o poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Poder Judiciário.

A origem do controle é o Poder Judiciário. No sistema de equilíbrio de Poderes, o Judiciário assume a relevante missão de examinar a legalidade e a constitucionalidade de atos e leis. É o Poder jurídico por excelência, sempre distanciado dos interesses políticos que figuram frequentemente no Executivo e no Legislativo.

No caso em apreço, ficou claro que o faturamento a maior decorreu de acúmulo do consumo em razão de obstáculo à leitura na caixa do medidor, que, após retirado, normalizou a visualização do registro de consumo, sem qualquer reclamação posterior quanto às leituras realizadas.

Não se identifica, portanto, nenhum ilícito praticado pela concessionária requerente, que retirou a desobstrução empreendida, ensejando à normalização da aferição do consumo.

Diante dessas circunstâncias, entendo que ao não analisar de forma fundamentada todos os fatos e documentos apresentados pelas partes, a deliberação do PROCON, afrontou o princípio da motivação dos atos administrativos e, por consequência, ao mandamento insculpido no art. 5º, LV, da CRFB (ampla defesa e contraditório). É dizer, ausente a motivação – concretizada através dos fundamentos, mas também da coerência da prolação dos atos administrativos – verifica-se a ocorrência de verdadeira violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, que figura como verdadeiro desdobramento do devido processo legal.

Existindo ilegalidade na imposição, imperiosa a interferência do Poder Judiciário a fim de que sejam observadas as diretrizes que norteiam a Administração Pública.

Leciona Hely Lopes Meirelles:

Os atos administrativos
nulos
ficam sujeitos a invalidação não só pela Administração como, também, pelo
Poder Judiciário
, desde que levados à sua apreciação pelos meios processuais cabíveis que possibilitem o pronunciamento anulatório. (...) A Justiça somente
anula
atos ilegais, não podendo
revogar
atos inconvenientes ou inoportunos mas formal e substancialmente legítimos, porque isto é atribuição exclusiva da Administração (...) Certo é que o Judiciário não pode substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência, é função específica da Justiça Comum, e por isso mesmo poderá ser exercida em relação a qualquer ato do Poder Público, ainda que praticado no uso da faculdade discricionária, ou com fundamento político ou mesmo no recesso das câmaras legislativas como seus
interna corporis
.
Quaisquer que sejam a procedência, a natureza e o objeto do ato, desde que traga em si a possibilidade de lesão a direito individual ou ao patrimônio público, ficará sujeito a apreciação judicial, exatamente para que a Justiça diga se foi ou não praticado com fidelidade à lei e se ofendeu direitos do indivíduo ou interesses da coletividade.
(
Direito Administrativo Brasileiro
, 38ª ed., São Paulo: Malheiros, 2012, pp. 217-218).

Este também é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora não se desconheça da legitimidade do Procon para aplicar, através do denominado poder de polícia, sanções administrativas em virtude de infrações à norma consumerista praticadas pelas empresas, e também não olvidar dos atributos inerentes ao ato administrativo dele decorrente, certo é que, uma vez demonstrado que a decisão administrativa fora edificada em descumprimento de acordo firmado entre o consumidor e o fabricante do produto defeituoso, e a parte comprovou ter cumprido o pacto celebrado, exatamente conforme ajustado, correta a sentença que julgou procedente a demanda anulatória da multa aplicada.
2. Uma vez demonstrada à ausência de indícios aptos a evidenciar a violação das normas consumeristas imputada à empresa apelada no âmbito administrativo, deve ser reconhecida a nulidade da multa aplicada
. 3. Recurso improvido. (TJES; Apl 0039826-40.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Marcelo Pimentel; Julg. 05/08/2019; DJES 09/08/2019).

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVO. ATO ADMINISTRATIVO NULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que se convencionou denominar de teoria dos motivos determinantes. 2. Na hipótese, não resta evidenciado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo o referido ato administrativo
. (TJES; Apl 0013528-16.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 02/07/2019; DJES 17/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. PODER DE POLÍCIA. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. MULTA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA PENALIDADE. RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO AO ART. 18, §1º, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – o Procon, dotado do poder de polícia administrativa, tem autonomia para aplicar sanções administrativas em prol de eventuais infrações ao Código de Defesa do Consumidor, diploma legal este de ordem pública e interesse social, ainda que advindo de reclamação perpetrada por um único consumidor. A ele cabe velar pelo cumprimento da legislação consumerista, defendendo o consumidor contra abusos praticados pelos fornecedores/prestadores de produtos e serviços. 2 – A apelada foi punida administrativamente por descumprir norma do código de defesa ao consumidor no tocante a sua responsabilidade por vício do produto (art. 18, §1º, do CDC).
3 – Não restou demonstrada a verossimilhança nas alegações do consumidor, não se podendo presumir o vício do produto, seja porque não restou comprovado de que tinha ele direito a garantia, uma vez que não há nenhuma prova de que o laudo da assistência técnica é imprestável, seja porque o fato não se subsume ao art. 18, §1º, do CDC. 4 – Não basta ao Procon, por um critério subjetivo, presumir que a recusa da empresa/apelada em restituir o quantum pago pelo produto ou substituí-lo por um novo é um ato ilegal, desconsiderando todas as demais circunstâncias que envolvem o caso concreto.
5 – Recurso conhecido e improvido, mas por fundamentação diversa. (TJES; Apl 0028909-25.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 05/02/2018; DJES 14/02/2018).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível da requerente e, no mérito, a ele
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e, deste modo, julgar procedente a pretensão autoral para anular a multa administrativa imposta por meio do processo administrativo nº 32.001.004.19-0016763, e, por consequência, julgo
PREJUDICADO
o recurso interposto pelo requerido
PROCON-ES
(relativo ao valor da multa)
, condenando o requerido ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

2
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2014. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 1050-1.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)